Tribunal: TJDFT
Processo: 0717037-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SINDICÂNCIA. MENSAGENS DE CUNHO DEPRECIATIVO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. GRUPO DE WHATSAPP. AUSÊNCIA DE PROVA ILÍCITA. EXTRAPOLAÇÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. ART. 43, I, DA LEI No 4.878/1965. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO LEGAL. PUNIÇÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 Em sede recursal, a parte autora aduz que as provas que subsidiaram a punição disciplinar na sindicância eram ilícitas, eis que extraídas de grupo fechado do aplicativo de mensagens WhatsApp, mas sem que houvesse qualquer intervenção judicial para possibilitar o acesso ao teor delas. Sustenta, ainda, que sua conduta tem amparo na garantia da liberdade de expressão e não ultrapassou os limites do razoável, pois teceu meros comentários acerca da atuação dos policiais da corregedoria, sem, contudo, agir com animus de ofender-lhes a conduta..
2. A sentença foi proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, pela qual busca a anulação do ato administrativo que resultou em sua punição (Sindicância n. 26/2017-CGP); a restituição dos dias descontados em seu salário concernentes ao período de suspensão; bem como a reparação por danos morais decorrentes da instauração do procedimento disciplinar supostamente ilegal e da punição disciplinar que lhe fora aplicada.
3. No caso em análise, fora instaurada sindicância para apurar possível transgressão disciplinar atribuída ao recorrente, em razão de, no dia 23 de março de 2017, em um grupo de WhatsApp, ter se referido de modo depreciativo à atuação dos agentes da Corregedoria Geral da Polícia ao comentar sobre um áudio apócrifo (ID 20527512) que relatava abordagem supostamente ostensiva feita pelos citados servidores da Corregedoria a uma agente policial que estava deixando os filhos na escola com viatura da corporação. Após regular trâmite do processo administrativo, a Comissão Sindicante apresentou Relatório Final, cuja conclusão foi no sentido de que a conduta praticada pelo recorrente se enquadrava na infração prevista no art. 43, I, da Lei 4.878/65, qual seja, referir-se de modo depreciativo às autoridades e atos da administração pública, qualquer que seja o meio empregado para esse fim. A autoridade competente acolheu o Relatório Final da comissão e fixou pena de suspensão de 2 (dois) dias para o recorrente. Irresignado, interpôs Recursos Hierárquicos, os quais tiveram seu provimento negado, mantendo-se, assim, incólume a decisão que lhe aplicou a pena. Sustenta ser ilícita a sindicância, razão pela qual pleiteia que seja anulada.
4. Sem razão o recorrente. Inicialmente, registre-se que, não obstante o caráter sigiloso das mensagens mantidas por aplicativos que utilizam a internet, no caso dos autos, não há que se falar em prova obtida por meio ilícito. Um dos participantes do grupo, certamente, abriu mão do sigilo que lhe é garantido e permitiu que a Administração tivesse acesso às mensagens, o que lhe é plenamente lícito proceder. Ou seja, a recorrida não usou de meios ilícitos para conseguir as provas, mas, ao contrário, as obteve de forma espontânea.
5. Quanto às mensagens vinculadas ao número de telefone do recorrente e enviadas em grupo de WhatsApp de policiais, cabe transcrevê-las: “Tem que divulgar às (sic) fotos destes canas e desta Delta para toda Polícia, filme queimado não retorna ao status quo”; “Percebi que não foi o fato da sirene, criaram um Peculato Desvio, utilizar de patrimônio público para satisfazer interesse privado, resumindo utilizar a viatura para levar os filhos. Já estavam em campana, já iriam abordar ela com ou sem sirene”; “De forma alguma, a verba paga não ajuda, mas se companheirismo e parceria enchesse (sic) barriga voltaria. Ao menos Corro lá não se preocupa com essa (sic) pequenas coisas, carteirada, acionar sirene, utilizar viatura por necessidade em minutos. Preocupa com desvios maiores, milícia, homicídios, extorsão e outros mais, aqui falta serviço para eles”. Além disso, o recorrente divulgou nome dos Agentes da Corregedoria responsáveis pela abordagem, bem como postou foto de um destes, conforme atestam os “prints” de ID 20527513.
6. Do teor do diálogo, resta evidenciada clara crítica depreciativa e ofensiva aos atos da Administração Pública, representada, no caso, pela atuação dos Policiais da Corregedoria de Polícia/PCDF. Os termos utilizados em suas mensagens, decerto, desprestigiam e levam a desacreditar da lisura, imparcialidade e seriedade da atuação do referido órgão correcional, o que macula a imagem da instituição e atrai responsabilização na esfera disciplinar.
7. Cabe mencionar que o direito à liberdade de expressão ou manifestação não é absoluto, tampouco traduz franquia constitucional que autorize o exercício abusivo desse direito fundamental. O respeito à imagem, honra e a dignidade alheia é também protegido pela Carta Magna. Tanto é verdade que o legislador estatuiu o tipo disciplinar previsto no art. 43, inciso I, da Lei 4.878/1965, que dispõe ser transgressão disciplinar o fato de se referir de modo depreciativo às autoridades e atos da administração pública, qualquer que seja o meio empregado para esse fim, descrição que encerra perfeitamente a conduta praticada pelo recorrente.
8. Portanto, a conclusão a que chegou a Comissão Sindicante, assim como o julgamento do Corregedor-Geral da PCDF não possuem quaisquer vícios aptos a inquiná-los, pois estão de acordo com o que prevê a legislação de regência.
9. Assim, considerando que foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, consoante comprova cópia integral do procedimento (ID 20527519 a 20527526), não há que se falar em qualquer ilicitude/ilegalidade na sindicância no 26/2017-CGP, tampouco na decisão que aplicou a pena de suspensão ao recorrente.
10. Inexistindo qualquer ato ilícito da Administração Pública, é o caso de ser julgado improcedente também o pedido de indenização por danos morais, motivo pelo qual deve permanecer incólume a sentença vergastada.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.